Tribunal: TJBA
Processo: 8003371-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003371-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: M. G. R. e outros

Advogado(s)
:
NELSON SILVA FREIRE JUNIOR, ANAISA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA.

DATA DA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. TERMO INICIAL PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART.
231, VI, DO CPC.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n
.

8003371-44.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante a
UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

e

Embargad
o

M. G. R. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA